Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-16.2016.8.11.0055
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000062-16.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.236.040/0001-25 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), Chefe do Departamento de Tributação do Município de Tangará da Serra (EMBARGANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA FISCAL PUNITIVA SUPERIOR A 100%. RESSALVA TEMPORAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em remessa determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, para análise da ressalva constante da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 863 da repercussão geral (RE 736.090/SC), relativo à limitação das multas punitivas no âmbito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança impetrado antes da vigência da Lei no 14.689/2023, e ainda pendente de conclusão em 21/09/2023, está sujeito à limitação da multa fiscal, conforme a ressalva expressa prevista na modulação de efeitos do Tema 863 da repercussão geral, fixada pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 863 do STF fixou como limites para multas punitivas o patamar de 100% do débito tributário, ou 150% nos casos de reincidência, com modulação de efeitos a partir da vigência da L. no 14.689/2023.

4. A própria modulação ressalva os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até 21/09/2023, como é o caso dos autos.

5. Ainda nos feitos pendentes, as penalidades devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, o que inviabiliza a aplicação de multa de 300% do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo. Mantida a decisão colegiada que limitou a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo devido.

Tese de julgamento: "
1. A tese firmada no Tema 863 da repercussão geral não se aplica automaticamente aos processos judiciais pendentes de conclusão em 21/09/2023, em razão da ressalva temporal fixada pelo STF. 2. Mesmo nos processos ressalvados, a penalidade deve observar os limites impostos pela Constituição quanto à vedação ao confisco, à proporcionalidade e à razoabilidade, devendo ser limitada a 100% do valor do tributo devido, quando não configurada reincidência.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de retratação.

O acordão restou assim ementado (Id. 9927497):

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO E NÃO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075). Assim, não possui caráter confiscatório multa aplicada pelo ente municipal, quando limitada a 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido pela parte Impetrante.

Em sua tese recursal, alega o recorrente a validade da multa qualificada em razão da ocorrência de fraude fiscal, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 de repercussão geral (RE 736.090), que reconheceu a constitucionalidade de multas punitivas de até 150% do tributo devido.

Após o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sustenta o recorrente que a decisão omitiu-se em analisar as consequências da ressalva contida na modulação do Tema 863 do STF, o que impediria a negativa automática de seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência de decisão da Vice-Presidência desta Corte que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise da ressalva expressamente prevista na modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 863 da repercussão geral (RE 736.090/SC), pelo Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia tem origem em mandado de segurança impetrado por Santa Cruz Serviços Funerários EIRELI – EPP, com o objetivo de limitar a multa fiscal punitiva aplicada pelo Município ao percentual de 100% do tributo devido, afastando-se a penalidade prevista no art. 277, III, do Código Tributário Municipal, que impunha sanção de 300% do valor do tributo, sob alegação de fraude fiscal.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança postulada, decisão esta mantida por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de remessa necessária, ao fundamento de que a penalidade imposta pelo ente municipal, por exceder de forma significativa o valor do tributo devido, configuraria violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

Eis o teor da ementa decisão colegiada (Id. 9927497):

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO E NÃO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075). Assim, não possui caráter confiscatório multa aplicada pelo ente municipal, quando limitada a 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido pela parte Impetrante.

O Município interpôs recurso extraordinário, alegando que a multa imposta possui natureza punitiva, decorrente de conduta dolosa do contribuinte, razão pela qual seria legítima à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente com base na tese firmada no julgamento do Tema 863 da repercussão geral.

Contudo, ao proceder à análise de admissibilidade, a Vice-Presidência desta Corte inadmitiu o recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, entendendo que o acórdão recorrido encontrava-se em consonância com o entendimento da Corte Suprema.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pelo Município, que apontaram omissão relevante quanto à modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 863, a qual ressalva expressamente a aplicação da tese aos processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data da publicação da Lei no 14.689/2023 (21/09/2023).

Assim, retornam os autos para juízo de retratação, com o objetivo de examinar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 863 (RE 736.090/SC).

Cumpre destacar o seguinte trecho da ementa do referido julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário . Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. [...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23,
mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(STF - RE: 736090 SC, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

[Destacamos]

A Corte Suprema considerou que multas superiores a 100% do débito tributário, excetuados os casos de reincidência (quando podem atingir até 150%), violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 863 determinou que a tese ali fixada somente produziria efeitos a partir da vigência da Lei no 14.689/2023, ressalvando, de forma expressa, os processos judiciais e administrativos que estivessem pendentes de conclusão até a data da publicação da referida norma.

Todavia, é importante ressaltar que, ainda para os casos pendentes, os valores das multas devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF quanto ao caráter confiscatório, devendo ser limitados a 100% do valor do tributo (quando não houver reincidência).

Neste contexto, destaca-se o voto do Relator no referido julgamento, que ponderou expressamente a necessidade de limitação das multas, mesmo para os feitos em andamento:

[...] Constata-se que as limitações propostas no presente voto para as multas em razão de sonegação, fraude ou conluio podem impactar as legislações das unidades federadas. Nesse contexto, vale lembrar que, no País, há um condomínio legislativo em torno do direito tributário, o que inclui a matéria atinente às multas em questão. Existem, dentro desse quadro, disciplinas editadas pela União, pelo Distrito Federal, por cada um dos 26 estados e, ainda, pelos mais de 5.500 municípios. Proponho a modulação dos efeitos da decisão, a fim de estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23.
De mais a mais, entendo ser importante ressalvar desses efeitos as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data. Insta esclarecer que, em relação aos casos nos quais não houve lançamento, esse somente poderá ser feito dentro dos limites fixados na tese
. Também ressalvo daqueles efeitos os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
Quanto a esses casos, a multa fica limitada aos limites da tese.
(STF - RE: 736090 SC, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024; pág. 27 e 28)

A interpretação sistemática e teleológica da modulação de efeitos revela que o STF não pretendeu impor aplicação retroativa e imediata da tese aos litígios ainda em curso, resguardando, assim, os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da confiança legítima dos jurisdicionados.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência constitucional é pacífica ao considerar confiscatória a multa punitiva que ultrapassa significativamente o valor do tributo devido, conforme decidido, por exemplo, na ADI 551/DF e ADI 1.075-MC/DF.

O presente mandado de segurança foi ajuizado antes da edição da Lei no 14.689/2023 e permanece pendente de conclusão, o que atrai a ressalva prevista na modulação de efeitos. Logo, não se admite, sob o pretexto de aplicação de precedente vinculante, afastar-se da limitação imposta pela própria Corte que o firmou.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que o feito sob análise não está sujeito à aplicação automática da tese firmada no Tema 863, uma vez que se enquadra na ressalva expressamente prevista na modulação de efeitos.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho a decisão colegiada que limitou a multa fiscal ao patamar de 100% do tributo devido, por estar em consonância com precedentes da Corte Suprema e por reconhecer que o presente feito se enquadra na ressalva prevista na modulação de efeitos do Tema 863, por tratar-se de ação judicial pendente de conclusão em 21 de setembro de 2023, data da publicação da Lei no 14.689/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025